Tribunal: TJDFT
Processo: 0714877-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AVERBAÇÃO DE DIVÓRCIO. ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CARTORÁRIAS. INCISO IX DO ARTIGO 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça garante a seu beneficiário a suspensão do pagamento das custas e despesas processuais inerentes ao processo, bem como emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido, sob pena de não lhe restarem asseguradas as disposições contidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 98, §1o, inciso IX, do Código de Processo Civil.
3. Na hipótese, a justiça gratuita, já deferida em primeira instância, deve abranger as despesas cartorárias extrajudiciais necessárias à efetivação de decisão judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que as despesas cartorárias sejam abarcadas pela justiça gratuita, já deferida em primeira instância.